Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704568-36.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINO LEOCADIO DE LIMA APELADO: ANTONIO INACIO FERREIRA, MARIA SONIA E SILVA FERREIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau (CEJUSC/SEG) para que seja realizada audiência de conciliação. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator